Tribunal: TJMT
Processo: 0018025-14.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018025-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DE MOURA AMORIM - CPF: 697.680.561-34 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018025-14.2019.8.11.0002

APELANTE: FABRICIO DE MOURA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO [ART. 297,
CAPUT
, CP] – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –AGENTE QUE CONCORRE PARA A FALSIFICAÇÃO, FORNECENDO SUA FOTOGRAFIA E DADOS PESSOAIS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DOCUMENTO FALSO [ART 304, CP] – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Concorre para o crime de falsificação de documento público o agente que fornece sua fotografia e seus dados pessoais para inserção em carteira funcional falsa. Precedentes do STJ.

Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito no denúncia, é descabido o pedido de desclassificação para uso de documento falso [art. 304, CP].

Fixada a pena-base no mínimo legal, carece de interesse recursal o pleito para redução dela a tal patamar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018025-14.2019.8.11.0002

APELANTE: FABRICIO DE MOURA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por FABRÍCIO DE MOURA AMORIM, condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pela prática do crime de falsificação de documento público [art. 297,
caput
, do CP] e apenado a 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Alega que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório, razão pela qual almeja a absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de uso de documentos falso [art. 304, CP], argumentando que não produziu o documento, mas apenas estava na posse dele.

Por derradeiro, pede a
“redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo a substituição por restritivas de direitos”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018025-14.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“No dia 08 de outubro de 2019, ao dar cumprimento no Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo r. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos de código 595179, relativos à investigação do Inquérito Policial n. º 866/2019, de natureza furto qualificado e receptação qualificada, investigadores de Polícia se deslocaram até a residência do denunciado FABRICIO DE MOURA AMORIM.

Desta feita, após minuciosas buscas domiciliar, os policiais lograram êxito em encontrar objetos relacionados ao citado Inquérito Policial, quais sejam: 01 (um) Notebook HP, 03 (três) máquinas de cartão de crédito, 06 (seis) cartões de crédito em nome de terceiros, 02 (dois) cartões de memória, 03 (três) pen drive, 01 (um) Iphone XS, 01 (um) documento CRLV do veículo JEEP COMPASS, PLACA QUB 7367, o qual encontrava-se em sua residência, porém, fora locado em nome do Investigador de Polícia Nilton Robertino Regis. Além dos objetos mencionados, também fora encontrado no interior do veículo JEEP COMPASS, 01 (uma) carteira de cor preta com o Brasão da Polícia Judiciária Civil-MT e 01 (uma) Carteira de identidade funcional da Polícia Judiciária Civil – MT, cargo Escrivão de Polícia, n.° 10.531, em nome do denunciado FABRICIO DE MOURA AMORIM.

Ocorre, que a Carteira de identidade funcional da Polícia Judiciária Civil – MT, cargo Escrivão de Polícia, n.° 10.531 apresentava indícios de adulteração, visto que, o denunciado não integra o quadro de servidores da Polícia Judiciária Cível deste Estado de Mato Grosso, e a matrícula constante naquele documento pertencer a uma investigadora de polícia lotada na cidade de Cáceres/MT (fl. 23)”.

Sobre o fato, FABRÍCIO respondeu ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia:

“[...] que não é escrivão de polícia e nunca pertenceu aos quadros da Polícia Judiciária Civil; que afirma ter comprado a identidade funcional falsa de um amigo que conhece como GORDINHO, acreditando que o nome do mesmo seja SILVO, há cerca de um ano; que não tem mais contato com SILVO nem sabe onde ele mora; que afirma utilizar tal carteira raramente, normalmente em festas; [...]”.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC concluiu que a carteira funcional da PJC/MT, na qual constam o nome, dados pessoais e fotografia do apelante é falsa
[ID. 207073295, pág. 80].

Recebida a denúncia, o Investigador de Polícia Civil ALEX ANTÔNIO RAMOS foi ouvido na instrução processual e confirmou que, em diligências investigativas para apuração do furto de um telefone celular
“iPhone”
, realizaram diversas outras, que culminaram com a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço residencial de FABRÍCIO, onde foram localizados cartões bancários em nome de terceiros, cuja origem ele não soube explicar, além de “máquinas de cartão”, notebooks e outros materiais eletrônicos. Nas buscas empreendidas, fortuitamente localizaram a carteira funcional da PJC/MT em nome do apelante, que, ao ser questionado,
“disse que tinha o sonho de ser polícia, por isso comprou a carteira e andava com ela”
.

Acrescentou que, à época, pairava sobre FABRÍCIO a suspeita de
“pegar iPhone, trocar a placa e revender no mercado”
.

FABRÍCIO, apesar de regularmente intimado, não compareceu em juízo para ser interrogado, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Ao julgar procedente a ação penal, o juízo singular assim fundamentou a condenação:

“[...] Desta forma ficou comprovada que o réu incorreu na prática do crime de falsificação de documento público, uma vez que apesar de afirmar que comprou de outra pessoa o documento falsificado,
ele quem forneceu a sua imagem e os dados que constam no documento, portanto, incorre nas mesmas penas da falsificação
. Ademais, quando interrogado na Delegacia de Polícia afirmou que andava sim com esse documento falso, mas usava raramente em festas, violando a fé pública com intuito apenas de diversão. [...]”.

A tese absolutória não prospera, uma vez que o documento apreendido teve sua falsidade comprovada pela prova pericial, que apontou as divergências entre a carteira funcional da PJC/MT apreendida na posse de FABRÍCIO, que não é Policial Civil e confessou utilizá-la
“em festas”
.

No tocante ao pleito desclassificatório, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PASSAPORTE. CONSUMAÇÃO.
Caracteriza o crime de Falsificação de Documento Público quando o agente concorre com outrem para a composição ilegal de passaporte
. O crime não se confunde com o Uso de Documento Falso (art. 304). Na hipótese,
a concorrência se deu com o fornecimento de retrato para ser colocado no passaporte. Houve, pois, participação na composição do falso
. Recurso especial conhecido e provido.
[REsp n. 327.460/RJ, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 6/9/2004, p. 290].

Assim, comprovado que o apelante concorreu para a falsificação ao fornecer seus dados pessoais e sua fotografia para a confecção da carteira funcional comprovadamente falsa, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 304 do CP.

Destaco que o mencionado tipo penal, em seu preceito secundário, faz expressa menção que
a pena a ser aplicada é a mesma
“cominada à falsificação ou à alteração”
, de modo que nenhuma finalidade prática teria o apelante, neste ponto.

No tocante ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, o apelante carece de interesse recursal, uma vez que ela foi fixada em tal patamar pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto por FABRÍCIO DE MOURA AMORIM e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024